Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-81.2012.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000676-81.2012.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (AGRAVANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO (PEA) – PROVIMENTO N. 23/2015 DO CONSELHOR DA MAGISTRATURA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 13, §3°, do Provimento n. 23/2015-CM, o não pagamento da verba indenizatória pela materialização
das petições e eventuais documentos na unidade judiciária de destino
, dentro do prazo de vencimento, acarretará o cancelamento do protocolo respectivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não conheceu do recurso de apelação interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
, ante o não pagamento da Taxa Judiciária de Materialização.

Em linhas gerais, a agravante alega que apenas por um lapso, totalmente escusável, não recolheu a pequenina Taxa Judiciária em questão, no valor de míseros R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos), cujo boleto venceu no dia 18/05/2019, não sendo mais possível recolhê-lo depois do vencimento.

Aduz, ainda, que não há cabimento a punição sofrida por meio do cancelamento do protocolo em debate em face do não pagamento da correspondente “Taxa Judiciária de Materialização”, em atenção ao citado art. 13, §3o, do Provimento no. 23/2015, do Conselho da Magistratura do Estado do Mato Grosso, uma vez que deveria ser aplicado o art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC/2015, intimando-a acerca da insuficiência do preparo, para complementar o depósito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, reconhecida a tempestividade do recurso de apelação (id. 40974465).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 49712487).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não conheceu do recurso de apelação interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
, ante o não pagamento da Taxa Judiciária de Materialização.

A priori
, faz-se necessário trazer à baila os termos da decisão que não conheceu do recurso de apelação então interposto:

“
Do exame dos autos, percebe-se que o vertente recurso é intempestivo.

Isso porque, nos termos do art. 13 do Provimento n. 23/2015 do Conselho da Magistratura, disponibilizado na página inicial do Portal Eletrônico do Advogado (PEA), a materialização das petições e eventuais documentos na unidade judiciária é condicionada à comprovação do pagamento da verba respectiva, sob pena de cancelamento do protocolo. Veja-se:

Art. 13 A materialização das petições e eventuais documentos na unidade judiciária de destino, somente ocorrerá após a comprovação do pagamento da verba indenizatória do peticionamento eletrônico na rede bancária.

[...]

§ 3o O não pagamento da verba indenizatória pela materialização, dentro do prazo de vencimento, acarretará o cancelamento do protocolo respectivo.

In casu, restou demonstrado que a parte apelante não realizou o pagamento da Taxa Judiciária de Materialização, tendo, inclusive, informado nos autos na petição (id. 13484451):

“
Destaca-se ainda que a Peticionária apenas por um lapso, totalmente escusável, não recolheu a pequenina Taxa Judiciaria em questão, no valor de míseros R$ 4.30 (quatro reais e trinta centavos), cujo boleto venceu no dia 18/05/2019 (DOC. 05), não sendo mais possível recolhe-lo depois do vencimento [...]
”.

Sendo assim, ante a intempestividade evidenciada, o recurso tonar-se inadmissível.

Com essas considerações,
não conheço
do recurso, a teor do artigo 932, inciso III, do CPC.

Intimem-se.

Após, devolva-se ao Juízo de origem
” (id. 38502991).

Analisando o excerto acima transcrito, extrai-se que o
decisum
foi fundamentado no art. 13 do Provimento n. 23/2015 do Conselho da Magistratura, o qual dispõe que o não pagamento da Taxa de Materialização, dentro do prazo de vencimento, acarreta o cancelamento do protocolo do recurso.

In casu
, como já esposado em sede monocrática, a parte apelante, ora agravante, não realizou o pagamento da Taxa Judiciária de Materialização, tendo, novamente, nas razões do agravo interno, admitido tal falta. Veja-se:

“
Realmente, a Agravante, apenas por um lapso, totalmente escusável, não recolheu a pequenina Taxa Judiciária em questão, no valor de míseros R$ 4,30 quatro reais e trinta centavos), cujo boleto venceu no dia 18/05/2019, não sendo mais possível recolhê-lo depois do vencimento
” (id. 40974465 – pág. 07).

Em caso semelhante, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR CONSIDERAR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO DO PEA - PROVIMENTO No 26/2014/CM-TJMT - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe à parte que opta pelo envio de petições e documentos, por meio do Portal Eletrônico do Advogado – PEA, seguir as orientações do Provimento no 26/2014/CM-TJMT, de modo que o não pagamento da guia de materialização acarreta o cancelamento do protocolo (art. 13, §2o).

(N.U 0006735-94.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Sendo assim, não vejo razões para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática, a qual aplicou o disposto no art. 13 do Provimento no 23/2015-CM.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática, proferida pela Relatora
Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, que não conheceu do recurso de apelação interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
, ante o não pagamento, no prazo legal, da Taxa Judiciária de Materialização dos atos processuais protocolados mediante sistema PEA.

Nas razões recursais a Agravante argumenta que embora não tenha recolhido a Taxa Judiciária em questão, no valor de R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos), não se mostra razoável a punição com o cancelamento do protocolo do recurso de apelação.

Pontua que na hipótese não deve ser aplicado o

art. 13, §2o, do Provimento no. 23/2015 do Conselho da Magistratura do Estado do Mato Grosso, mas o art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC/2015.

A eminente Relatora Exma.
Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
votou no sentido de
negar provimento ao recurso
,
mantendo a decisão monocrática tal como consignada
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que a parte Agravante protocolou o recurso de apelação no prazo legal por meio do sistema PEA, instituído pelo Provimento 26/14-CM.

O referido provimento
“dispõe sobre o envio, por meio digital, pelo Portal Eletrônico do Advogado - PEA, das petições iniciais e intermediárias de processos físicos que tramitam na Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”.

Essa legislação prevê, também, que os atos processuais protocolados por meio do PEA, são considerados realizados no momento do envio da peça processual pelo sistema eletrônico, como cito:

“Art. 5o - Os atos processuais praticados por meio eletrônico considerar-se-ão realizados no dia e hora do recebimento no PEA, que emitirá recibo eletrônico do protocolo, onde constará o seu número, data e hora, e servirá de comprovante de entrega da petição e dos documentos que a acompanharem.

§ 1° - Para efeitos de controle dos prazos processuais, será tempestiva a peça que tenha sido recebida até as 24h do último dia do prazo (artigo 3°, parágrafo único e artigo 10, § 1°, ambos da Lei 11.419/2006), no horário oficial do Estado de Mato Grosso”.

Cabe ressaltar que embora o ato processual seja considerado como realizado no momento do envio de petição pelo Advogado por meio do sistema PEA, a materialização da peça processual (impressão e juntada nos autos), somente ocorre depois do pagamento da taxa estabelecida no artigo 13 do Provimento 26/14-CM, como cito:

“Art. 13.
A materialização de petição e eventual(is) documento(s) na unidade judiciária de destino somente ocorrerá após a comprovação do pagamento da guia de “taxa de materialização do peticionamento eletrônico” na rede bancária
.

§ 1o. As despesas decorrentes da materialização serão suportadas pela parte, em conformidade com o que adiante segue:

I – O valor do serviço será de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) para as despesas de compensação bancária, acrescido de R$ 0,15 (quinze centavos) a cada página, referente aos custos de impressão, devendo ser considerados: a petição, documentos e a quantidade de contrafés necessárias para intimação ou citação das partes e demais intimados no processo físico; a quantidade de contrafés necessárias para intimação ou citação das partes e demais intimados no processo virtual.

II – A petição e os documentos que eventualmente a acompanharem serão disponibilizados para impressão na unidade judiciária no primeiro dia útil seguinte à confirmação do pagamento da guia.

III – O valor das custas judiciais para os processos iniciais permanecem inalterados.

IV – Ficam excluídos do pagamento da taxa descrita no inciso I as petições das partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

§ 2o.
O não pagamento da guia de materialização dentro do prazo de vencimento acarretará o cancelamento do protocolo respectivo
”.

Conforme se verifica do citado dispositivo legal, a petição protocolada por meio do sistema PEA somente deve ser impressa (materializada)

depois do pagamento da taxa, bem como que, a ausência de pagamento implica no cancelamento do protocolo, sem que a peça sequer seja introduzida nos autos.

In casu,
a parte ora recorrente, embora tenha protocolado via sistema PEA o recurso de apelação de forma tempestiva, não efetuou o pagamento da taxa de materialização no prazo de vencimento da guia, dando ensejo ao cancelamento do respectivo protocolo, conforme se verifica do documento de Id. 13483998 - Pág. 3 (PEA - Cancelamento).

Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei 13.105, de 06 de março 2015 (Novo Código de Processo Civil), foi introduzido no ordenamento jurídico, por meio dos artigos 4o, 317, 488 e 1007, §§ 2o e 4o, o Princípio que foi denominado pela doutrina como sendo “Primazia do Julgamento” e/ou da “Resolução do Mérito”, o qual impõe a superação de obstáculos formais para que se alcance a resolução do mérito da causa em detrimento de nulidades ou vícios, como transcrevo:

“Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito
, incluída a atividade satisfativa
.

[...]

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

[...]

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do
art. 485
.

[...]

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 2o
A insuficiência no valor do preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente
, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias
.

[...]

§ 4o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”
.

Conforme se verifica do artigo 1007, §§ 2o e 4o da citada legislação, no caso de insuficiência ou ausência de preparo recursal, o recorrente deve ser intimado para sanar o respectivo vício antes do reconhecimento da deserção.

Vale consignar que conforme entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, o preparo recursal engloba o pagamento de todas as despesas processuais que se mostrem necessárias para que o recurso percolado possa prosseguir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.
É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de se considerar o preparo como o gênero que engloba todas as despesas processuais necessárias ao prosseguimento do recurso, de modo que a falta de pagamento de uma delas configura mera insuficiência, não dando azo à deserção
. [...]”.
(STJ - EREsp 1447624/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 11/10/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA SUPRIMENTO DO VALOR COMPLEMENTAR. 1.
"Conforme decidido pela Corte Especial, EREsp 202.682/RJ, 'o preparo do recurso diz respeito ao pagamento de todas as despesas processuais para que ele possa prosseguir, inserindo-se também nesse conceito genérico o valor correspondente ao porte de remessa e retorno'."

(AgRg no Ag 1.085.610/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 2/3/2010, DJe 15/3/2010) 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no AgRg no Ag 1216998/AL, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 04/10/2010)

Destarte, uma vez que o preparo recursal é composto de todas as despesas/taxas que precisam ser pagas para que possa ser dado prosseguimento ao recurso, a conclusão que se chega é que a
“taxa de materialização”
da petição do recurso protocolado via sistema PEA também está acobertada pelo “conceito genérico” de preparo.

Com efeito, embora a “taxa de materialização” não conste de forma expressa no Código de Processo Civil, entendo que nos casos em que ela se mostre necessária para o recebimento/prosseguimento do recurso protocolado via PEA, ela seja compreendida no conceito de preparo, devendo, dessa forma, ser aplicado por analogia o artigo 1007, §§ 2o e 4o do
Codex Processual,
de modo a oportunizar ao recorrente a chance de complementar o valor faltante no prazo legal, quando recolhido menor, bem como o recolhimento em dobro nos casos de ausência de recolhimento.

Nesse sentido já se pronunciou este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ENVIO DE RECURSO DE APELAÇÃO ATRAVÉS DO PEA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO EFETUADO - ALCANCE DA EXPRESSÃO INSUFICIÊNCIA DO VALOR DO PREPARO CONTIDA NO § 2o DO ART. 511 DO CPC – RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR COMPROVADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.
O recolhimento, no ato da interposição do recurso, de apenas uma das verbas indispensáveis ao seu processamento (custas, porte de remessa e retorno, taxas ou outras) acarreta a intimação do recorrente para suprir o preparo no prazo de cinco dias, e não deserção
”.
(TJMT - N.U 0072179-90.2016.8.11.0000, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 27/10/2016)

No caso dos autos, em que não houve o recolhimento da “taxa de materialização” da petição do recurso de apelação, entendo que, em observância ao Princípio Primazia do Julgamento e/ou da Resolução do Mérito acima mencionado, deve ser dado nova oportunidade para a parte recorrente de corrigir o respectivo vício, concedendo-lhe o prazo para recolher a taxa em dobro, na forma do artigo 1007, § 4o do CPC.

Por esses motivos, me posiciono no sentido de que a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. protocordado pelo sistema PEA, em razão do
não pagamento da Taxa Judiciária de Materialização, não deve prevalecer, pois antes de ser negado seguimento ao recurso, deve ser oportunizado ao recorrente sanar o respectivo vício, o que não foi observado na vertente hipótese.

Diante do exposto peço vênia à Eminente Relatora,
Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
,
para apresentar
VOTO DIVERGENTE
no sentido de prover o agravo interno, de modo a reformar a decisão objurgada, para:

01)
oportunizar ao recorrente que recolha a “taxa de materialização” da petição do recurso de apelação em dobro, no prazo de 05 (cinco), nos termos do artigo 1007, § 4o do Código de Processo Civil;

02)
se cumprido o item anterior, que seja

realizada nova admissibilidade recursal, considerando como data do protocolo do recurso de apelação o momento do envio do ato processual por meio do sistema PEA, na forma prevista no artigo 5o do Provimento 26/14-CM.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021